Tribunal: TJMT
Processo: 1023634-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023634-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[RAPHAEL ARANTES FONTES - CPF: 733.955.951-53 (APELANTE), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), ANDREIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 125.119.928-33 (APELANTE), JOAO VITOR DE MELO CARVALHO - CPF: 134.879.126-86 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOMES DE BRITO - CPF: 359.307.618-76 (ADVOGADO), FERNANDO BRANDAO ESCUDERO - CPF: 362.549.148-67 (ADVOGADO), APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 133.176.578-12 (APELANTE), PAULO MESSIAS DE PAULA - CPF: 127.251.701-25 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 041.724.798-20 (APELANTE), PAULO MESSIAS DE PAULA - CPF: 127.251.701-25 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 133.176.578-12 (APELADO), SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 041.724.798-20 (APELADO), JONATHAN CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 435.678.638-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRANDAO ESCUDERO - CPF: 362.549.148-67 (ADVOGADO), JOAO VITOR GOMES DE BRITO - CPF: 359.307.618-76 (ADVOGADO), ANDREIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 125.119.928-33 (APELADO), RAPHAEL ARANTES FONTES - CPF: 733.955.951-53 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 133.176.578-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MESSIAS DE PAULA - CPF: 127.251.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BATISTA DE MOURA ZIEBARTH - CPF: 045.054.539-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENTREGA DE COISA CERTA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA RESTRITA AO CAPÍTULO RECONVENCIONAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – INVALIDADE OU INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A improcedência da ação fundada em negócio jurídico reputado inválido ou ineficaz não enseja, por si só, a responsabilização civil da parte autora, sendo indispensável a comprovação cumulativa de conduta ilícita, dano moral efetivo e nexo de causalidade, não se caracterizando dano indenizável nos casos de mera litigiosidade decorrente de controvérsia negocial complexa.
R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023634-04.2020.8.11.0041

APELANTES: SÉRGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO E OUTRA

APELADO: RAPHAEL ARANTES FONTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO GOMES FERNANDES RIBEIRO e ANDREIA PRAXEDES FERNANDES RIBEIRO, em face da sentença proferida pelo MMo Juiz Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Entrega de Coisa Certa no 1023634-04.2020.8.11.0041, ajuizada por RAPHAEL ARANTES FONTES, julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade limitada ao montante de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), bem como condenando os reconvintes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

Opostos embargos declaratórios pelos reconvintes, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 343468495.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto ao capítulo que julgou improcedente a reconvenção, porquanto, embora o juízo de origem tenha reconhecido a existência

de vícios nos negócios jurídicos subjacentes — notadamente a ausência de assinaturas válidas e a revogação prévia da procuração do mandatário —, deixou de reconhecer a responsabilidade civil do apelado pelos danos morais suportados.

Alegam que restou comprovada a inexistência de vínculo obrigacional válido, a utilização de documentos falsos ou irregulares e a atuação dolosa do apelado ao ajuizar demanda fundada em negócio jurídico inexistente, circunstâncias que configurariam abuso do direito de ação e ensejariam reparação moral.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar procedente a reconvenção e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 343468496).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal.

Sustenta que a controvérsia decorre de relação jurídica complexa e controvertida, não sendo possível imputar-lhe dolo ou má-fé, tampouco caracterizar abalo moral indenizável, tratando-se, quando muito, de dissabor inerente à litigiosidade.

Requer, assim, o desprovimento do recurso (Id. 343468500).

O preparo foi recolhido (Id. 343702377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026